Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. INVENTÁRIO. HERDEIRO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART, 147, I, DO ECA. ART. 48, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO. DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL.
1. Os interesses das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, como enuncia a regra prevista no art. 227 da Constituição Federal.
2. O art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente nas ações que envolvam interesses desses incapazes deve observar o domicílio dos pais ou do responsável.
3. A competência para processamento do inventário é territorial, consequentemente, de natureza relativa, possibilitando o ajuizamento em foro diverso daquele previsto no artigo 48 do CPC, não podendo ser declinada de ofício, a não ser que haja demonstrado efetivo prejuízo aos interesses indisponíveis em jogo.
4. O Ministério Público tem legitimidade para alegar a incompetência relativa do Juízo nas causas em que atuar, seja como parte, seja como fiscal da lei, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC.
5. No caso em análise, a herdeira é menor de idade e domiciliada na Região Administrativa de Vicente Pires, local onde se situa o imóvel objeto da partilha, de modo que o foro competente para processar o inventário é a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
6. Conflito de competência conhecido e improvido. Declarado competente o Juízo Suscitante.